Tribunal: TJDFT
Processo: 0752874-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA A MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Correta a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, quando fundada em circunstâncias fáticas que evidenciam a periculosidade do agente para o convívio social e o risco latente de reiteração delitiva, considerando sua multirreincidência.
2. Ordem denegada.